Tribunal: TJDFT
Processo: 0734629-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734629-84.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GERARDO BRAGA MOREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por José Geraldo Braga Moreira contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 166729680 do processo n. 0732191-53.2021.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial promovida por BRB Banco de Brasília contra o ora agravante, rejeitou a impugnação à penhora e manteve a penhora de 30% (trinta por cento) sobre o salário líquido do devedor. Em suas razões recursais (ID 50334773), o agravante sustenta ser servidor público federal aposentado, em virtude do que aufere aposentadoria mensal no valor bruto de R$9.606,58 (nove mil seiscentos e seis reais e cinquenta e oito centavos) e líquida, após descontos relativos ao imposto de renda, à contribuição previdenciária e aos descontos com empréstimos consignados, no valor de R$5.759,66 (cinco mil setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos). Aponta que também possui como despesa fixa prestação de pensão alimentícia à filha, no valor de R$1.611,38 (um mil seiscentos e onze reais e trinta e oito centavos). Acrescenta ter o havido negligência do agravado ao não avaliar adequadamente a capacidade financeira do executado na concessão do crédito. Sublinha estarem presentes os pressupostos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para julgar afastar o bloqueio de 30% (trinta por cento) da aposentadoria do agravante ou, subsidiariamente, limitar o desconto limitado à proporção máxima de 5,922% (cinco virgula novecentos e vinte e dois por cento) dos proventos líquidos. Sem preparo por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Quanto à probabilidade do direito, tem-se, nos termos art. 833, IV, do CPC, que o provento de aposentadoria ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. Sem embargo da referida diretriz normativa, o c. Superior Tribunal de Justiça, em precedente da lavra do Exmo. Sr. Ministro Benedito Gonçalves, julgado pela Corte Especial, excepcionou-a quando a constrição não afetar a subsistência familiar da parte devedora (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Mais recentemente, no julgamento do EREsp n. 1874222/DF, ocorrido no dia 19/4/2023, a Corte Especial do c. STJ ratificou seu posicionamento, e estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. Sobreleva salientar que o art. 927, V, do CPC preconiza que os juízes e tribunais observarão a orientação do plenário o do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Ante da imperatividade da decisão externada no EREsp n. 1582475/MG e no EREsp n. 1874222/DF, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal. Diante de tal quadro, em busca da segurança jurídica e da isonomia entre os jurisdicionados, refluindo do entendimento pronunciado em demandas pretéritas, adiro à concepção acima exteriorizada no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade salarial, mesmo nas hipóteses em que o crédito não derive de natureza alimentar. Na hipótese, consta dos autos de referência que o agravantes aufere renda mensal líquida no importe de R$5.759,66 (cinco mil setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos), conforme IDs de origem 155212714. Desse valor ainda se desconta a importância paga a título de pensão alimentícia para a filha menor, na quantia de R$1.611,38 (um mil seiscentos e onze reais e trinta e oito centavos). Nesse contexto, vislumbra-se a possibilidade de a penhora autorizada no importe de 30% (trinta por cento) ter aptidão para comprometer a subsistência digna do devedor e do seu grupo familiar. De outro lado, considerando-se ser direito do credor ter seu crédito adimplido, tem-se que a constrição do percentual de 10% (dez por cento) da renda líquida da parte executada se ajusta à ponderação entre os interesses do exequente e o encaminhamento da execução pelo modo menos oneroso para o devedor. Exsurge, portanto, a probabilidade de provimento ao menos parcial do presente recurso. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, este deriva da natureza alimentar da verba constrita, de modo que a manutenção da penhora no percentual fixado pode vulnerar a subsistência digna da parte agravante. Tais fatos indicam a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento parcial da medida liminar pleiteada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para reduzir a penhora para 10% (dez por cento) sobre os proventos líquidos auferidos pelo agravante. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora